Tribunal: TJPA
Processo: 0007381-38.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007381-38.2016.8.14.0065

APELANTE: ANA TEODORA DE BRITO

APELADO: JOSE BARBOSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0007381-38.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADO: KAIRO VINICIUS BARBOSA BRAGA - OAB/TO 10.974

APELADO: JOSE BARBOSA FILHO

ADVOGADOS: JOSÉ BARBOSA FILHO OAB/PA 5518-B E TITO & BARBOSA ADVOCACIA - OAB/PA 2117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO, MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO e LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. Alegaram erro quanto à filiação, nulidade por ausência de intimação pessoal dos herdeiros, e possibilidade de partilha de direitos possessórios. Requereram a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, a realização do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência, após intimação judicial, justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a exigência de preparo; (ii) verificar se a inércia dos apelantes em apresentar a documentação exigida ou efetuar o preparo no prazo determinado acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo admitido o recolhimento em dobro em caso de ausência de comprovação, conforme § 4º do mesmo artigo.

4.

O art. 99, § 2º, do CPC determina que, havendo dúvida quanto à alegação de hipossuficiência, o juiz deve oportunizar à parte a sua comprovação, o que foi devidamente observado no caso.

5.

Os recorrentes foram intimados (PJe ID 28475098) para comprovar a hipossuficiência ou, alternativamente, efetuar o preparo na forma simples, com a apresentação do Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, sob pena de deserção.

6.

A omissão dos apelantes diante da intimação judicial (certidão PJe ID 29002417) caracteriza sua inércia injustificada, ensejando a aplicação da penalidade de deserção, conforme orientação doutrinária e precedentes do TJPA.

7.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos sustenta que o não recolhimento do preparo no ato da interposição exige a intimação para pagamento em dobro, sendo inaplicável a regularização sem ônus adicionais quando ausente qualquer recolhimento (preparo-sanção).

8.

A jurisprudência do TJPA reconhece de forma reiterada que a ausência de comprovação do preparo — especialmente do relatório de conta exigido pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 — implica a deserção do recurso, não admitindo flexibilização quando houver inércia da parte após intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

3.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo após intimação enseja o reconhecimento da deserção do recurso.

4.

A jurisprudência do TJPA exige a apresentação conjunta do boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta para a regularidade do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELL’ORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao Código de Processo Civil. Art. 1.007, §§ 4º e 5º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007381-38.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADO: KAIRO VINICIUS BARBOSA BRAGA - OAB/TO 10.974

APELADO: JOSE BARBOSA FILHO

ADVOGADOS: JOSÉ BARBOSA FILHO OAB/PA 5518-B E TITO & BARBOSA ADVOCACIA - OAB/PA 2117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO
interpuseram Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Xinguara-Pará, que

extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto e desenvolvimento regular do processo forte no artigo 485, IV, do CPC.( PJe ID 26849305).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- incorreção na filiação que levou ao não reconhecimento da condição de herdeiros e legítimos de
ANA TEODORA DE BRITO
;

- Nulidade da objurgada por ausência de intimação pessoal dos herdeiros ou de adoção das medidas previstas no artigo 313 do CPC e

- admissibilidade da partilha de direitos possessórios;

Ao fim, requerem

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

26849311).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26849314).

À minha relatoria em 16.05.2025, por distribuição.

No PJe ID 28475098, consta ordem para comprovar a hipossuficiência

arguida ou apresentação do preparo na forma simples.

No PJe ID 29002417, consta o silêncio quanto à diligência antes mencionada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0007381-38.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADO: KAIRO VINICIUS BARBOSA BRAGA - OAB/TO 10.974

APELADO: JOSE BARBOSA FILHO

ADVOGADOS: JOSÉ BARBOSA FILHO OAB/PA 5518-B E TITO & BARBOSA ADVOCACIA - OAB/PA 2117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a hipossuficiência contraria a presunção relativa, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por

DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO
conversa com a deserção porque, instados ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID 28475098,
in verbis
:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que
DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO
provem substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devam compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha dos Recorrentes.

Entretanto, acaso decidam pagar o preparo,
que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado
, a medida dar-se-á na
forma simples
, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento,
cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

Os Apelantes escolheram

o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID

29002417

que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por

DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 07 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025